Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600244-74.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
18/07/2025
Número: 0600244-74.2024.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 03/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600244-
74.2024.6.16.0165, que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas, relativas ao(à/s/às)
requerente: Eleicao 2024 Sergio Borges da Silva Vereador, Sergio Borges da Silva, que
concorreu(ram) ao(s) Cargo(s) de Vereador(a), do Município de Boa Vista da Aparecida/PR, pelo(a)
PSD, nas Eleições 2024, o que faço com fulcro no Art. 74, II, da Res. 23.607, do TSE, em virtude
da(s) desconformidade(s), apontada(s) no PTC e na Intervenção do MPE, não constituir(írem)
falha(s) que justifique(m) a sua desaprovação. A devolução do valor de R$ 754,80, decorrente de
impropriedade (s) na utilização de recursos, com origem no FEFC, há de ser realizada na forma do
Art. 79, §§ 1º e 2º, da mencionada Resolução. (Prestação de Contas Eleitorais, Eleições 2024, do
requerente: Eleicao 2024 Sergio Borges da Silva Vereador, Sergio Borges da Silva, que concorreu
ao cargo de Vereador, do Município de Boa Vista da Aparecida/PR, pelo Partido Social
Democrático, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista que no dia 18/09/2024, foi
realizado pelo menos um abastecimento por cada um dos candidatos a vereador do Partido Liberal
e do PSD, no valor de R$ 314,50, correspondente a 50 litros de combustível, conforme respectivas
Notas Fiscais, em horários aproximados e na mesma Fornecedora, circunstância que se repetiu no
dia 26 seguinte. Não é crível que todos os candidatos do PL e do PSD tenham abastecido, nos
mesmos dias e em horários aproximados, exatamente a mesma litragem de combustível, o que se
corrobora quando existem Notas Fiscais que indicam abastecimento em quantidade igual e, até
mesmo, superior à do tanque. As características da Nota Fiscal, no valor total de R$ 629,00,
afastam a idoneidade dos documentos e inviabilizam a sua utilização como comprovantes de
utilização dos respectivos recursos. E em nota fiscal indica um abastecimento, no dia 17/09/2024,
no valor de R$ 62,90, correspondente a 14,8 litros de etanol, no Automóvel de Placa AES8131,
circunstância que se repetiu no dia 25 seguinte. As características das Notas Fiscais apresentadas,
no valor total de R$ 125,80, afastam a idoneidade dos documentos e inviabilizam a sua utilização
como comprovantes de utilização dos respectivos recursos. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO BORGES DA SILVA (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SERGIO BORGES DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)

JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44608912
17/07/2025
10:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44608912 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710475776300000043548818
Número do documento: 25071710475776300000043548818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:37:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.670
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600244-
74.2024.6.16.0165 – Boa Vista da Aparecida – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SERGIO BORGES DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: SERGIO BORGES DA SILVA
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
PADRONIZAÇÃO
DE
NOTAS FISCAIS. FATOS CONCRETOS
QUE
RETIRAM
A
PRESUNÇÃO
DE
VALIDADE DO DOCUMENTO FISCAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou aprovadas com ressalvas as contas de
campanha de candidato a vereador nas Eleições
Municipais de 2024 e determinou a restituição de
valores ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades no abastecimento de veículo
utilizado na campanha.
2. O recorrente alega que a determinação de
restituição deve incidir somente sobre a quantia
relativa aos abastecimentos com etanol e não
sobre o todo.

Num. 44608912 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710475776300000043548818
Número do documento: 25071710475776300000043548818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:37:14
3. A sentença fundamentou a determinação de
devolução de verbas na identificação de notas
fiscais emitidas por um mesmo fornecedor, com
datas próximas e que apresentam coincidência nos
valores totais e na quantidade de litros de
combustível abastecidos, em comparação com
outros candidatos do mesmo município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar
se a decisão do Juízo a quo, que julgou irregulares
as contas referentes aos abastecimentos com
combustíveis, merece reforma, a fim de afastar a
determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A coincidência entre as datas e o volume dos
abastecimentos realizados por diversos candidatos
em um mesmo posto de gasolina, com notas
fiscais de valores idênticos, constitui indício de
irregularidade.
6. Em que pese a jurisprudência deste Tribunal
firmar a presunção de legitimidade das notas
fiscais, no caso concreto a padronização de
despesas com combustíveis entre 19 candidatos,
com a emissão de 43 notas fiscais, na quantidade
exata de 50 litros, nas mesmas datas, somado ao
abastecimento
em
quantidade
superior
à
capacidade física do tanque de combustível, retira
a credibilidade dos documentos fiscais emitidos.
7. Em face da vedação da reformatio in pejus,
mantém-se a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, conforme patamar
fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A padronização de
despesas
com
combustíveis
entre
diversos
candidatos, com a emissão de notas fiscais de

Num. 44608912 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710475776300000043548818
Número do documento: 25071710475776300000043548818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:37:14
abastecimento nas mesmas datas, com valores
idênticos, constitui indício de irregularidade. 2. A
existência de abastecimentos em quantidades que
superam a capacidade física do tanque de
combustível do veículo é capaz de afastar a
presunção de legitimidade das notas fiscais
emitidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Res. TSE nº
23.607, Art. 79, §§ 1º e 2º
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, PCE nº
060302635, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE
08/03/2024; TRE/PR, REl nº 060034525, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 29/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto
por SÉRGIO BORGES DA SILVA contra a sentença do Juízo da 165ª Zona
Eleitoral de Capitão Leônidas Marques que julgou aprovadas com ressalvas as
contas prestadas, referentes à Eleição Municipal de 2024, para o cargo de
vereador do município de Boa Vista da Aparecida, pelo PSD, e determinou a
restituição do valor de R$ 754,80 (setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta
centavos) ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (id. 44533827), alega o recorrente que a sentença
merece ser reformada em relação à determinação de restituição de valores, visto

Num. 44608912 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710475776300000043548818
Número do documento: 25071710475776300000043548818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:37:14
que não houve irregularidade em relação ao abastecimento de veículo, pois não
se demonstrou que os abastecimentos tenham sido realizados em quantidade
superior ao tanque do veículo cedido, concluindo-se que o combustível
“logicamente foi utilizado em prol da campanha eleitoral”.
Aduz que “em que pese o fabricante informe uma determinada capacidade para
o tanque do veículo, se abastecido até o limite desta capacidade, sempre é
possível que a litragem colocada ultrapasse a capacidade informada” e que “se
há erro constante nas notas fiscais geradas pelo estabelecimento (e de
incumbência exclusiva deste), este recai somente em relação às notas fiscais de
Ids. 128762976 e 128762983, no sentido de serem contabilizadas duas
abastecidas de etanol em um veículo que supostamente é movido somente a
gasolina, é óbvio que a determinação de devolução deverá recair somente sobre
estas notas”.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de reduzir a determinação
de restituição de valores ao Tesouro Nacional de R$ 784,80 para R$ 125,80.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44565355, pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto,
considerando que “os documentos e esclarecimentos apresentados pela parte
recorrente são insuficientes para justificar a licitude da destinação do montante
de R$ 754,80, não sendo possível aferir se de fato houve respeito às destinações
previstas no art. 17 da Resolução nº 23.607/19”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44608912 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710475776300000043548818
Número do documento: 25071710475776300000043548818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:37:14

Tem-se que a sentença foi publicada em 22/05/2025 (id. 44533825), e o recurso
protocolado em 23/05/2025 (id. 44533827), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereadora no município de Boa Vista da Aparecida nas eleições 2024, foram
aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução ao Erário de R$
754,80 (setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), em razão da
inconsistência detectada quanto às despesas com combustíveis.
A controvérsia trazida à análise desta Corte cinge-se à determinação, contida na
sentença, de restituição de valores ao tesouro nacional, em razão de suposta
irregularidade no abastecimento de veículo utilizado na campanha. Assim
fundamentou o juiz singular suas conclusões:
[...] constatou-se que, no dia 18 de setembro de 2024, foi realizado pelo
menos um abastecimento por cada um(a) dos(as) Candidatos(as) a
Vereador(a) do Partido Liberal (PL) e do PSD, no valor de R$ 314,50,
correspondente a 50 litros de combustível, conforme respectivas Notas
Fiscais, em horários aproximados e na mesma Fornecedora, circunstância que
se repetiu no dia 26 seguinte.
No caso do(a/s/as) Requerente(s), a quantidade de combustível abastecida foi
idêntica à capacidade do tanque.
Em alguns casos, a quantidade de combustível abastecida foi superior à
capacidade do tanque (exemplifica-se a PCE 0600253-36.2024.6.16.0165).
(...)
Em relação ao(à/s/às) Requerente(s), não houve descrição detalhada na(s)
Nota(s) Fiscal(is) de Id. 128762970 e 128762974, no valor total de R$
629,00, que indique, por exemplo, que se refere(m) a abastecimento(s)
realizado(s) de forma parcelada.

Num. 44608912 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710475776300000043548818
Número do documento: 25071710475776300000043548818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:37:14
Não é crível que todos(as) os(as) Candidatos(as) do PL e do PSD tenham
abastecido, nos mesmos dias e em horários aproximados, exatamente a
mesma litragem de combustível, o que se corrobora quando existem Notas
Fiscais que indicam abastecimento em quantidade igual e, até mesmo,
superior à do tanque.
É dever do(a) Candidato(a) conferir o conteúdo dos documentos que
comprovam seus gastos de campanha e solicitar a retificação, caso emitidos
com erro.
As características da(s) Nota(s) Fiscal(is) apresentada(s), no valor total de R$
629,00, afastam a idoneidade do(s) documento(s) e inviabilizam a sua
utilização como comprovante(s) de utilização do(s) respectivo(s) recurso(s).

Verifica-se, assim, que a decisão recorrida fundamentou a determinação de
devolução de verbas na identificação de notas fiscais emitidas por um mesmo
fornecedor, com datas próximas – 18 e 26 de setembro de 2024 – e que
apresentam coincidência nos valores totais e na quantidade de litros de
combustível abastecidos, em comparação com outros candidatos do mesmo
município.
Em primeiro lugar, é preciso consignar que o município de Boa Vista da
Aparecida é pequeno, com menos de oito mil habitantes, segundo dados do
último censo populacional, o que, ao menos em princípio, justificaria o
abastecimento realizado por vários candidatos em um mesmo posto de gasolina.
Todavia, a coincidência entre as datas e o volume desses abastecimentos chama a
atenção, constituindo indícios de irregularidades.
Esta Corte já decidiu em outras oportunidades que meros indícios de
irregularidade não são suficientes para a presunção de ilícitos, havendo a
necessidade de análise de outros elementos fáticos que comprovem a ocorrência
de desvios de recursos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.

Num. 44608912 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710475776300000043548818
Número do documento: 25071710475776300000043548818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:37:14
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR.
IRREGULARIDADE FORMAL. DOAÇÃO ADVINDA DO PRÓPRIO
PARTIDO E DO CANDIDATO. ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA.
DIVERGÊNCIA DE DOAÇÃO RECEBIDA E REGISTRADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL NÃO DECLARADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
CIÊNCIA À PRE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
6. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e
entidades da administração pública, não ensejam, por si só, irregularidade na
prestação de contas.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR, PCE nº 060302635, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE 08/03/2024)

Assim também, a jurisprudência deste Regional é firme no sentido de que as
notas fiscais emitidas em conformidade com a legislação tributária e não
canceladas gozam de presunção de veracidade e validade do negócio jurídico a
que se referem:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL DE
COMBUSTÍVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do
sistema da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material, não sendo suficiente a mera alegação do
candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento da
nota fiscal ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na legislação
tributária, o que não foi providenciado pelo recorrente.
(...)

Num. 44608912 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710475776300000043548818
Número do documento: 25071710475776300000043548818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:37:14
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na
base de dados da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/04/2025)

Contudo, conforme consta da sentença, no caso concreto verifica-se a ocorrência
clara de padronização de despesas com combustíveis entre 19 candidatos dos
partidos PL e PSD, com a emissão de 43 notas fiscais de abastecimento, na
quantidade exata de 50 litros, nos dias 18 e 26 de setembro de 2024.
Para além da estranheza do idêntico consumo de combustível por diferentes
marcas e modelos de veículos dentro do mesmo período de tempo, é de se
consignar que, nestes autos verifica-se a presença de irregularidade grave, capaz
de retirar a presunção de validade e veracidade das notas fiscais emitidas pelo
fornecedor M.B. Graciani Combustíveis.
No caso em análise, o recorrente admite em suas razões recursais que as notas
apresentadas contemplam a aquisição de etanol, sendo que o veículo cedido para
a campanha era movido à gasolina, sem apresentar qualquer justificativa, o que
evidencia, ainda mais, a irregularidade.
Embora este fato cause maior estranheza, a irregularidade não se restringe a ele.
É inegável que a existência de notas fiscais padronizadas, com coincidência de
datas, horários e quantidade de combustível entre candidaturas de dois partidos
específicos, indica a existência de irregularidade que, como dito, retira a
credibilidade do documento fiscal emitido.
A essa padronização soma-se a existência, em outras prestações de contas de
candidatos do mesmo partido, de abastecimentos em quantidades que superam a

Num. 44608912 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710475776300000043548818
Número do documento: 25071710475776300000043548818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:37:14
capacidade física do tanque de combustível do veículo, a indicar possível ação
coordenada entre vários candidatos de um mesmo grupo político para a prática de
irregularidades, que demanda apuração.
Todavia, apesar das evidências que retiram a presunção de validade e veracidade
dos documentos fiscais emitidos pelo fornecedor M.B. Graciani Combustíveis, a
sentença limitou-se a determinar a restituição somente dos valores referentes às
despesas efetuadas nos dias 18 e 26 de setembro de 2024, referentes a
abastecimentos que atingem a quantidade de 50 litros, e no dia 17 de setembro de
2024, referente a dois abastecimentos com etanol, totalizando R$ 754,80.
Assim, dado que somente foi interposto recurso pela candidata, é de se manter a
determinação contida na sentença, ante a vedação da reformatio in pejus, com
recomendação para que o Ministério Público Eleitoral apure a ocorrência de
eventuais ilícitos, inclusive sob a ótica criminal.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a determinação de
recolhimento de valores ao tesouro nacional.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44608912 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710475776300000043548818
Número do documento: 25071710475776300000043548818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:37:14
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600244-
74.2024.6.16.0165 - Boa Vista da Aparecida - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SERGIO BORGES DA SILVA
VEREADOR, SERGIO BORGES DA SILVA - Advogados do(s) RECORRENTES: PEDRO DE
OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.07.2025